Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726041-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, em causa própria, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0708431-87.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator